Tribunal: STF
Processo: Rcl 22539
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ATO PRATICADO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE ABRIU INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 3.830/RS – INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ACÓRDÃO-PARADIGMA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O edital de concurso de ingresso, provimento ou remoção para notários e registradores do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 001/2015), formulado pelo Tribunal de Justiça local, que incorporou disposições concernentes à Resolução CNJ nº 81/2009, alterada pela Resolução CNJ nº 187/2014, e ao Ato COMAG nº 05/2013, modificado pelo Ato nº 61/2014, não transgride a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.830/RS, não tendo afastado os critérios estabelecidos pela Lei estadual nº 11.183/98, cuja validade constitucional foi confirmada por esta Corte Suprema em sede de controle normativo abstrato. Precedentes.



    – Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes.



    – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência, a significar, portanto, que a ação reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.